Tribunal: TJDFT
Processo: 0717551-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE GUARDA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO E COOPERAÇÃO ENTRE OS PAIS. GUARDA UNILATERAL À GENITORA. VIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Suficiente a prova documental para dirimir o ponto controvertido da lide de natureza eminentemente jurídica, qual seja, a modalidade de guarda das infantes, depreende-se que a ausência de realização de audiência de instrução para oitiva das testemunhas indicadas não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. A definição de uma das modalidades de guarda exige cuidadosa análise das peculiaridades do caso, de modo que seja atendido o melhor interesse da criança envolvida na controvérsia, pois, conforme se depreende do art. 1.583, § 1o, do Código Civil, a guarda compartilhada pressupõe a existência de diálogo e cooperação entre os genitores.
3. Constatadas evidências de que os pais, após a separação, não conseguiram estabelecer relacionamento amistoso ou, ao menos, boa comunicação no tocante à criação das filhas em comum, que possuem 7 (sete) e 9 (nove) anos de idade, deve ser estabelecida a guarda unilateral à genitora, mormente porque há elementos nos autos capazes de demonstrar que as crianças estão bem adaptadas à rotina atual no lar materno. Além disso, evidencia-se que a fixação da guarda compartilhada poderia aumentar a tensão familiar, prejudicar a resolução de questões que envolvem as infantes e, consequentemente, impactar sua estabilidade emocional e o seu desenvolvimento saudável.
4. Presentes peculiaridades que impõem a fixação da guarda unilateral à apelante, sem prejuízo da convivência saudável entre pai e filhas, a sentença recorrida deve ser reformada para se ajustar à preservação do bem-estar das crianças, à luz do art. 227 da Constituição Federal.

5. Recurso conhecido e provido.